Tribunal: STF
Processo: RHC 260645
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DISPENSA. OFENDIDOS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. RETROATIVIDADE DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA. RÉ NÃO ENCONTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando ausência de representação criminal em relação ao crime de estelionato, postula a extinção da punibilidade ou, subsidiariamente, a nulidade do processo à míngua de citação válida. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se verificada representação criminal dos ofendidos em relação ao crime de estelionato; e (ii) se houve citação válida da acusada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. 

    5. A existência de manifestação inequívoca das vítimas no sentido de ver processado o envolvido torna irrelevante, na situação, o debate acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do CP.

    6. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.